Tribunal: TJDFT
Processo: 0705840-26.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LEILA ARLANCH Número do processo: 0705840-26.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: EMERSON BARBOSA DA SILVA DECISÃO Trata-se de ação anulatória de ato administrativo, de no 0705840-26.2020.8.07.0018, proposta por EMERSON BARBOSA DA SILVA em desfavor do DISTRITO FEDERAL, uma vez que foi demitido do serviço público em razão de inassiduidade habitual e abandono de cargo. Em síntese, o autor discorre acerca de nulidades na condução do processo administrativo no 00361.001.9969/2014, dos diversos atestados de saúde e relatórios médicos que justificariam seus afastamentos, de sua incapacidade mental (depressão crônica, comportamento antissocial, síndrome do pânico e mania de perseguição), para assim refutar a existência de fundamentos para sua demissão. Formulou os seguintes pedidos: “a) A concessão da tutela de urgência, nos termos pleiteados; b) A concessão dos benefícios da justiça gratuita, uma vez que o Autor não tem renda alguma. c) A citação DISTRITO FEDERAL, na pessoa de seu representante legal, para que, querendo, conteste a presente demanda; d) No mérito, requer-se a anulação integral do Processo Administrativo Disciplinar n° 00361.001.9969/2014, bem como do ato de demissão do reclamante com a consequente reintegração dele nos quadros da AGEFIS; e) A condenação da Ré ao pagamento de todas as verbas que o reclamante deixou de receber desde o seu afastamento até a data de seu retorno, ser apurado em posterior liquidação de sentença; f) Que seja DISTRITO FEDERAL condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais, a serem arbitrados por V. Exa., nos termos do artigo 85 do CPC;” Por sentença foi concedida a tutela provisória determinando o imediato retorno do autor ao cargo, com o recebimento de sua remuneração mensal e sua reintegração aos quadros do órgão, inclusive, se o caso, também ser submetido a avaliação para fins de licença ou aposentadoria. Da leitura do autos se constata que o litígio entre o autor e o Distrito Federal já foi objeto de debate nos seguintes processos: no 0703777-96.2018.8.07.0018; no 004159-26.2016.8.07.0018; no MS 0700250-39.2018.8.07.0018 e AGI 0700748-92.2018.8.07.0000. Especificamente nos autos do Mandado de Segurança no 0700250-39.2018.8.07.0018, o juízo singular consignou que não constatou qualquer ato ilegal ou abusivo relacionado a atos que ensejaram a instauração do processo administrativo no 00361.001.9969/2014, tendo a ordem sido denegada. O autor então interpôs apelo, sendo oportuna a transcrição de trechos do relatório do Acórdão no 1.100.989, proferido no âmbito da 3a Turma Cível deste Tribunal: “Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de Liminar, impetrado por EMERSON BARBOSA DA SILVA, em face do PRESIDENTE DA COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR No 00361.001.969/2014 (sic) DA AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS, visando, liminarmente: (I) a abstenção da Autoridade Indigitada Coatora em dar continuidade às oitivas das testemunhas; (II) caso iniciadas as oitivas, a declaração de nulidade diante da incapacidade do impetrante em comparecer ao ato processual ou de defender-se adequadamente das imputações; e (III) alternativamente, a declaração da nulidade de sua notificação, vez que realizada em desconformidade com a regra de regência, impedindo-se a sua reiteração enquanto não for declarado absolutamente incapaz por Junta Médica Oficial (ID no12663222). Narra que é servidor público, ocupante do cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas e está lotado na Agência de Fiscalização do Distrito Federal – AGEFIS. Foi instaurado o Processo Administrativo Disciplinar (PAD) no 00361.001.9969/2014, para apuração de abandono de cargo público decorrente de faltas supostamente cometidas pelo Impetrante. O PAD foi instaurado “sem justificação”, porque as faltas foram lançadas durante o período em que estava trabalhando ou de atestado médico. Sustenta que é ocupante do cargo de Vice Presidente do Fórum Permanente dos Servidores Integrantes das Carreiras Típicas de Estado do Distrito Federal – FINACATE. Em razão das denúncias quanto à malversação de recursos públicos e de corrupção, socorreu-se ao Departamento de Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos da Presidência da República, objetivando cessar os atos de perseguição e assédio no âmbito da AGEFIS, o que resultou no Ofício no 218/2017/OUV-SDH/GM-SDH/SDH/MJ por parte do órgão Federal. Aduz sofrer assédio moral no ambiente de trabalho, atestado pela equipe médica responsável por seu tratamento. Diante disso, não obstante manifestação da equipe médica multidisciplinar do Instituto de Saúde Mental do DF (ISM), no sentido de ser o Impetrante portador, segundo critérios da CID-10, das doenças especificadas como F43 [reações ao stress grave e transtorno de adaptação] + F43.2 [transtorno de adaptação] + Z73.0 [esgotamento] + F41 [transtornos ansiosos] + F33 [transtorno depressivo recorrente], a AGEFIS optou por desconsiderá-la, determinando sua notificação pessoal. Ressalta que mesmo com licença médica foi notificado, demonstrando abuso de autoridade e de direito. Assim, houve manifesta afronta aos princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal. Sustenta não estar no gozo de suas faculdades mentais, ainda que representado por advogado constituído nos autos do procedimento administrativo. Aponta ilegalidade e nulidade na sua notificação para participar da oitiva das testemunhas e produção de provas, tendo em vista não ter sido utilizada a via postal, conforme disposto no § 3o, art. 26, da Lei no 9.784/99. Nos moldes em que foi realizada a sua notificação, foi violado o art. 5o, caput, da CF/88. Enfatiza que o procedimento adotado pela Comissão Disciplinar não se enquadra às garantias do art. 2o, parágrafo único e art. 3o, inciso I, ambos da Lei no 9.784/99. No mérito, postula a ratificação dos pedidos contidos na Liminar. Foram juntados os documentos de ID no 12663271 a no 12663559. (...) Ao analisar o caso, o MM. Juiz da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal denegou a segurança, sob o fundamento de que inexistiriam provas de qualquer ilegalidade ou abuso de poder pela Autoridade Indigitada Coatora, resolvendo o mérito com base no artigo 487, inciso I, do CPC. (...).” Anote-se que o Colegiado negou provimento ao apelo e no STJ o recurso especial foi inadmitido. Assim, resta evidente que o autor ao postular a declaração de nulidade do ato de sua demissão, que foi embasado nos autos do processo administrativo no 00361.001.9969/2014, reedita argumentação exposta nos autos do mandado de segurança acima referido e cujo Colegiado da 3a Turma Cível entendeu não existir as nulidades elencadas naquela ocasião. Em linha de princípio, há similitude entre os temas das duas demandas que tangenciam, inclusive, o instituto da coisa julgada. Destarte, denota-se, em tese, que compete à 3a Turma Cível julgar o presente apelo a fim de evitar o risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias (inteligência do art. 55, §3o, do CPC). Com estas observações, determino o retorno dos autos ao Setor de Distribuição para que proceda, na forma regimental, à redistribuição do feito aquele douto Colegiado (art. 79, §1o do RITJDFT). Brasília/DF, 10 de maio de 2021, às 13:42:13. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora